Tribunal: TJDFT
Processo: 0726732-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADOS PARA A DEFESA DO ESPÓLIO. ATIVIDADE INCUMBIDA AO INVENTARIANTE. DESNECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA TAL FINALIDADE.
1. Nos termos do art. 618 do CPC, cabe à inventariante representar e administrar o espólio, de forma a se obrigar a prestar contas dos seus atos, e acaso haja excesso, ser responsabilizada pelos mesmos.
2. A nomeação de advogado a ser constituído para a defesa do espólio está dentre as atribuições incumbidas à inventariante, sendo desnecessária a autorização expressa do Juízo para tal finalidade, conforme preceitua o art. 75, VII, do CPC, a qual se faz necessária somente nas hipóteses do art. 622 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.